Tribunal: TJSP
Processo: 1039870-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Pretensão ao sobrestamento de processo administrativo e consectários até ulterior decisão em processo judicial já ajuizado e apreciado – Litispendência – Sentença mantida – Recurso não provido.